Tribunal: TJDFT
Processo: 0013158-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013158-12.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO DE MIRANDA E SILVA D E S P A C H O O patrono do BRB, Dr. Reinaldo Luiz Tadeu Rondina Mandaliti informa renúncia ao patrocínio da causa. (ID 57123137). Em que pese a ausência de comprovação da notificação da parte, conforme exige o art. 112 do CPC, o que, em princípio, obsta a renúncia, verifica-se que o substabelecimento conferido ao causídico expirou os poderes em 02/12/2023. (ID 53947191) O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Em outro vértice, constata-se que a Dra. Hellen Falcão de Carvalho, OAB-DF 25386 está constituída nos autos, conforme procuração de ID 53947189, com prazo de vigência indeterminado. Portanto, retornem os autos conclusos para julgamento, anotando-se nos registros o patrocínio da causa (BRB) pela Dra. Hellen Falcão de Carvalho, OAB-DF 25386 e exclusão do Dr. Reinaldo Luiz Tadeu Rondina Mandatali, OAB-DF 34.602. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator